Tribunal: CARF
Processo: 10380.723629/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.723629/2010-38
ACÓRDÃO
1001-003.884 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EUNESIO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
REVENDA
DE
VEÍCULOS.
LUCRO
PRESUMIDO.
OPERAÇÕES
DE
CONSIGNAÇÃO. EQUIPARAÇÃO. SÚMULA CARF No 85.
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei
no 9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de
determinação do lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a
receita bruta, correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de
revenda desses veículos, nos termos do Enunciado de Súmula no 85 do
CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.884 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723629/2010-38
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 15-46.113 (fls. 386 a 393) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o lançamento realizado por meio de dois autos de
infração:

Consta no Relatório da Decisão Recorrida que, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal, o procedimento fiscal, iniciado em 25/05/2010, teve o objetivo de verificar
a correta apuração do IRPJ nos anos-calendário 2006 e 2007.
O contribuinte tem como objeto social e atividade principal o comércio varejista de
veículos automotores usados (caminhões, tratores e similares), equiparando-se, para efeitos
tributários, com a operação de consignação, visto que oferece à tributação exclusivamente a
diferença entre o valor da receita de venda e o valor do custo de aquisição dos veículos, amparado
no art. 5o da Lei no 9716, de 26 de novembro de 1998.
O contribuinte optou pela sistemática do lucro presumido nos anos-calendário
objeto da fiscalização. Após verificação da escrituração contábil e fiscal, constatou-se que ofereceu
corretamente à tributação, a titulo de Receita Bruta Tributável, a diferença entre o valor da receita
de venda e o valor do custo de aquisição dos veículos, entretanto, na apuração do Lucro
Presumido e da base de cálculo da CSLL utilizou incorretamente as alíquotas de 8% e 12%,
respectivamente.
O contribuinte deveria ter utilizado os mesmos percentuais previstos para as
atividades de prestação de serviços (32% para Lucro Presumido e Base de Cálculo da CSLL), uma
vez que essa receita bruta se equipara à receita de comissão.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.884 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723629/2010-38
3
Intimado a se manifestar sobre os Demonstrativos de Apuração de IRPJ e CSLL
elaborados com base na escrituração contábil e fiscal e nas planilhas por ele apresentadas, bem
como informar a eventual existência de ação judicial ou processos de consulta que autorizasse a
utilização dos referidos percentuais, não atendeu a intimação.
Elaborou planilha e refez os cálculos dos tributos devidos, tendo levado em conta os
valores declarados pelo contribuinte em DCTF antes do início da fiscalização. Assim, lavrou o auto
de infração pela aplicação incorreta do coeficiente de 8% para o cálculo do Lucro Presumido e 12%
para a base de cálculo da CSLL sobre as receitas de atividade de revenda de caminhões, tratores e
similares, quando o correto seria utilizar o percentual de 32% aplicável às atividades equiparadas
às operações de consignação.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007
LUCRO PRESUMIDO. REVENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO A
OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO. COEFICIENTE APLICÁVEL.
Para efeito de determinação da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devidos pelas pessoas jurídicas optantes
pelo lucro presumido e que tenham como objeto social declarado em seus atos
constitutivos a compra e venda de veículos automotores, considera-se receita
bruta das operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda, a
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição do veículo. Sobre essa
receita bruta, auferida no período de apuração, aplica-se o percentual de trinta e
dois por cento (32%), previsto para as atividades de prestação de serviços em
geral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado em 18/03/2019 (fls. 397) e apresentou recurso
voluntário em 16/04/2019 (fls. 400 a 410) sustentando a aplicação indevida do coeficiente de
determinação do lucro.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.884 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723629/2010-38
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do Coeficiente de Determinação do Lucro Presumido – Revenda de Veículos
Usados
O recorrente a aplicação indevida do coeficiente de determinação do lucro.
A Fiscalização Tributária lavrou dois autos de infração em face do recorrente:

Consta nos autos que, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal, o
procedimento fiscal, iniciado em 25/05/2010, teve o objetivo de verificar a correta apuração do
IRPJ nos anos-calendário 2006 e 2007.
O contribuinte tem como objeto social e atividade principal o comércio varejista de
veículos automotores usados (caminhões, tratores e similares), equiparando-se, para efeitos
tributários, com a operação de consignação, visto que oferece à tributação exclusivamente a
diferença entre o valor da receita de venda e o valor do custo de aquisição dos veículos, amparado
no art. 5o da Lei no 9716, de 26 de novembro de 1998.
O contribuinte optou pela sistemática do lucro presumido nos anos-calendário
objeto da fiscalização. Após verificação da escrituração contábil e fiscal, constatou-se que ofereceu
corretamente à tributação, a titulo de Receita Bruta Tributável, a diferença entre o valor da receita
de venda e o valor do custo de aquisição dos veículos, entretanto, na apuração do Lucro
Presumido e da base de cálculo da CSLL utilizou incorretamente as alíquotas de 8% e 12%,
respectivamente.
O contribuinte deveria ter utilizado os mesmos percentuais previstos para as
atividades de prestação de serviços (32% para Lucro Presumido e Base de Cálculo da CSLL), uma
vez que essa receita bruta se equipara à receita de comissão.
Intimado a se manifestar sobre os Demonstrativos de Apuração de IRPJ e CSLL
elaborados com base na escrituração contábil e fiscal e nas planilhas por ele apresentadas, bem
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.884 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723629/2010-38
5
como informar a eventual existência de ação judicial ou processos de consulta que autorizasse a
utilização dos referidos percentuais, não atendeu a intimação.
Elaborou planilha e refez os cálculos dos tributos devidos, tendo levado em conta os
valores declarados pelo contribuinte em DCTF antes do início da fiscalização. Assim, lavrou o auto
de infração pela aplicação incorreta do coeficiente de 8% para o cálculo do Lucro Presumido e 12%
para a base de cálculo da CSLL sobre as receitas de atividade de revenda de caminhões, tratores e
similares, quando o correto seria utilizar o percentual de 32% aplicável às atividades equiparadas
às operações de consignação.
A Decisão recorrida conclui pela manutenção do lançamento, sob o fundamento de
que o contribuinte tem por objeto social a atividade de revenda de veículos usados, para a qual se
facultou não a incidência direta do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida da norma
matriz - regra geral para o cálculo da base imponível nas operações de comércio, em geral - , mas
sim a incidência do percentual pela diferença entre os valores de aquisição e de venda do veículo
usado.
A determinação tem fundamento no art. 5o da Lei no 9.716/98, que que estipula
que a receita bruta, para fins de determinação das bases de cálculo presumidas do IRPJ e da CSLL,
é a comissão recebida pelo comissário - tal qual prevista nas operações de consignação por
comissão tratadas pelo Código Civil -, assim entendida como sendo a diferença entre o valor pelo
qual o veículo usado foi alienado e o seu custo de aquisição. No entanto, sobre tal diferença
aplica-se, então, o percentual de 32% para a determinação da base de cálculo do imposto de
renda.
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao
respectivo regime fiscal aplicável às operações de consignação.
A mesma determinação é repisada pelo art. 242 da Instrução Normativa RFB no
1700, de 14 de março de 2017.
Art. 242. As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar,
para efeitos tributários, como operação de consignação, as operações de venda
de veículos usados, adquiridos para revenda, bem assim dos recebidos como
parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
§ 1o Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de nota fiscal de
entrada e, quando da venda, de nota fiscal de saída, sujeitando-se ao respectivo
regime fiscal aplicável às operações de consignação.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.884 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723629/2010-38
6
§ 2o Considera-se receita bruta, para efeitos do disposto neste artigo, a diferença
entre o valor pelo qual o veículo usado tiver sido alienado, constante da nota
fiscal de venda, e o seu custo de aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
§ 3o O custo de aquisição de veículo usado, nas operações de que trata este
artigo, é o preço ajustado entre as partes.
§ 4o Na determinação das bases de cálculo estimadas, do lucro presumido, do
lucro arbitrado, do resultado presumido e do resultado arbitrado, serão aplicados
os percentuais de 32% (trinta e dois por cento) ou 38,4% (trinta e oito inteiros e
quatro décimos por cento), conforme o caso, sobre a receita bruta definida no §
2o.
§ 5o A pessoa jurídica deverá manter em boa guarda, à disposição da RFB, o
demonstrativo de apuração da base de cálculo a que se refere o § 2o.
§ 6o As disposições deste artigo aplicam-se exclusivamente para efeitos fiscais.
Nesse contexto, o CARF consolidou o entendimento por meio do Enunciado no 85
de Súmula:
Súmula CARF no 85
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do
lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta,
correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses
veículos.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 1803-01.159, de 17/1/2012 Acórdão no 1202-
00.607, de 18/10/2011 Acórdão no 9101-00.193, de 16/6/2009 Acórdão no 9101-
00.017, de 09/3/2009 Acórdão no 107-09.463, de 13/8/2008
A jurisprudência do CARF é pacífica quanto ao entendimento exposto. Confira-se:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA. IRPJ LUCRO PRESUMIDO.
PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO. VEÍCULOS USADOS. REVENDA. EQUIPARAÇÃO.
CONSIGNAÇÃO.
Na revenda de veículos automotores usados, de que trata o art. 5o da Lei no
9.716, de 26 de novembro de 1998, aplica-se o coeficiente de determinação do
lucro presumido de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta,
correspondente à diferença entre o valor de aquisição e o de revenda desses
veículos. Inteligência da Súmula CARF no 85.
(Acórdão no 1004-000.151, Relator Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Quarta
Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado em 09 de maio de 2024.

OMISSÃO DE RECEITAS. VENDA DE VEÍCULOS USADOS.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.884 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.723629/2010-38
7
Ausente comprovação de que os veículos são de propriedade de terceiros e de
que teria existido apenas uma intermediação, devem ser reconhecidas como
receitas próprias da atividade da Recorrente. Configuração de omissão de
receitas.
VENDA DE VEÍCULOS USADOS. EQUIPARAÇÃO À CONSIGNAÇÃO.
As operações de venda de veículos usados podem ser equiparadas às de
consignação para efeitos tributários (art. 5o da Lei no 9.716/98). Porém, esta
equiparação depende da emissão de Notas Fiscais de Entrada e de Saída dos
automóveis. (...)
(Acórdão no 1301-006.772, Relator Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso,
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, publicado em 13
de março de 2024.
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 437
DF CARF MF
Original